Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700942-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMMANUEL ALEXANDRO DE SOUSA REGO DESPACHO Esclareça a parte agravante a compatibilidade da narrativa recursal no ID 70581448 pg. 18 com a decisão agravada. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.